Tribunal: STF
Processo: HC 248223
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Turma Recursal de Juizado Especial.
II.	Questão em discussão
2.	Competência para processar e julgar o habeas corpus.
III.	Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente praticado pela Turma Recursal do Juizado Especial Criminal do Estado de São Paulo.

    2. Extrai-se dos autos que o “Juizado Especial Criminal do Foro de Campinas (...) homologou a proposta de transação penal, julgando extinta a punibilidade de FELIPE MAURÍCIO LOPEZ, em razão do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06”.

    3. Após o trânsito em julgado da sentença, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ação foi julgada improcedente.

    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede:

“a) A declaração de nulidade plena da condenação do suplicante pelo delito de porte de drogas, com a consequente extinção da punibilidade; 
b) A determinação da expedição de ofícios aos órgãos competentes para os devidos fins - IRRGD, inclusive para a baixa dos antecedentes criminais do suplicante, inclusive para aplicação de novo benefício da Lei 9.099/95.”

    5. É o relatório. Decido.¿

    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:¿

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o¿habeas corpus,¿sendo paciente¿qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o¿habeas data¿contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;¿ 
(...) 
i) o¿habeas corpus,¿quando o coator¿for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 

    7. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizado Especial. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.

    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.¿

    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis. 
Publique-se.
Brasília, 30 de outubro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente